Tribunal: STF
Processo: ARE 1393195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. RECEITAS DE VENDAS PARA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA DESSES TRIBUTOS.



    1. As receitas auferidas pela impetrante decorrentes das vendas de mercadoria para pessoa física residente no País (ainda que com o fim de exportar) não gozam da imunidade de contribuição social (Pis/Cofins), porque evidentemente não configuram exportação, como prevê a Constituição: “As contribuições sociais (...) de que trata o caput deste artigo: não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação” (art. 149, § 2º, item II).



    2. Imunidade tributária comporta somente interpretação restritiva (STF: RE 566.259-RS, r. Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário em 12.08.2010). No RE 627.815, “repercussão geral”, r. Min. Rosa Weber, Plenário em 23.05.2013, o STF não considerou receita de exportação decorrente de operação de venda parapessoa física no país, como procedeu a impetrante.



    3. Ao contrário disso, a Corte atribuiu maior abrangência à imunidade prevista no art. 149, § 2º, da Constituição, quando se trata efetivamente de exportação realizada por empresa comercial exportadora e não por pessoa física.



    4. O caso seria de “não-incidência” do tributo prevista nas Leis 10.637/2002 e Lei 10.833/2003 que instituíram, respectivamente, a contribuição para o Pis e a Cofins.



    5. Não incidem esses tributos “nas operações de vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação”. É claro que a receita decorrente da venda a pessoa física residente no País, ainda que a mercadoria seja efetivamente exportada, sofre a incidência das contribuições sócias (Pis/Cofins) porque uma pessoa física jamais pode ser enquadrada no conceito legal de “empresa comercial exportadora”.



    6. Nem seria o caso de uma exportação indireta, porque isso somente se configura no caso de venda de mercadoria para empresa exportadora (trading companie) com o fim evidente de exportar. Como na “isenção”, a lei tributária que dispõe sobre “não-incidência”, interpreta-se literalmente (CTN, art. 111/II), razão pela qual somente a empresa comercial exportadora pode usufruir desse benefício fiscal.



    7. Ademais, se o contribuinte do tributo (Pis/Cofins) é a “pessoa jurídica” que aufere receitas, é claro que a Administração Fiscal não poderia exigir da pessoa física o pagamento de “todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora” (a impetrante), como prevê o art. 9º da Lei10.833/2003.



    8. Apelação da União e “remessa de ofício” providas. Denegada a segurança. Não conhecida a apelação da impetrante por estar prejudicada. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, I; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente